Tribunal: TJDFT
Processo: 0748486-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748486-08.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SAMUEL LIMA LINS AGRAVADO: ELTON TOMAZ DE MAGALHAES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Samuel Lima Lins contra ato processual proferido pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia que, nos autos do Processo n° 0710632-74.2020.8.07.0001, determinou a seguinte providência: “Especifiquem as partes, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que pretendem produzir, indicando a finalidade e seu respectivo objeto, sob pena de preclusão. Sem prejuízo, certifique a Secretaria quanto à tempestividade da contestação apresentada (ID Num. 73370619). Intimem-se.” Discorre o Agravante que o Agravado ingressou com nova Ação de Indenização por Danos Morais em seu desfavor, todavia, o pedido foi julgado improcedente em ação anterior. Sustenta a ocorrência de litispendência, tendo em vista que se trata do mesmo pedido, da mesma causa de pedir e das mesmas partes. Alega que requereu, em preliminar, a análise do pedido de litispendência, todavia, o Magistrado deixou de apreciar o pedido, determinando apenas a especificação de provas. Assevera que em caso de litispendência o processo deveria ser extinto e se aguardar o julgamento do recurso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada para determinar o saneamento do feito e oportunizar ao Agravado que pague os honorários advocatícios a que foi condenado em processo anterior, sob pena de extinção. É o relatório. Decido. Examinando os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Conforme relato, trata-se de Agravo de Instrumento em face do ato processual que determinou a especificação das provas e deixou de apreciar a preliminar de litispendência apresentada na contestação. Nas razões recursais, o Agravante pede a reforma da r. decisão agravada para determinar o saneamento do feito e oportunizar ao Agravado que pague os honorários advocatícios a que foi condenado em processo anterior. Sucede que o pleito ainda não foi apreciado pelo d. Magistrado a quo e antes que seja examinado por esta instância recursal deve ser decidido nos autos de origem. Verifica-se que os autos ainda estão em fase de especificação de provas e somente em momento posterior é ocorrerá o saneamento do processo, não havendo, portanto, qualquer providência a ser tomada por esta instância revisora. Com efeito, é no despacho saneador que o juiz verifica a existência dos vícios apontados. É também nesse momento que o juiz decide sobre as provas a serem produzidas e designa, se for o caso, audiência, de modo que a especificação de provas deve ocorrer antes do saneamento do processo. Ademais, de acordo com o disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, nos casos previamente definidos. Por sua vez, o art. 1.001 do CPC estabelece que não cabe recurso contra despacho de mero expediente. Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: "Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes.” (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448) Na espécie, o ato judicial que oportuniza a especificação de provas é despacho de mero expediente que não desafia qualquer modalidade de recurso. De fato, é importante observar que o pronunciamento judicial atacado constitui mero despacho ordinatório, pois não ostenta cunho decisório, de forma que não comporta recurso de qualquer natureza. Assim, é necessário aguardar o saneamento do processo, que será realizado em momento posterior, para que o Agravante possa se valer do remédio recursal próprio e adequado. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados: “RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CAUSAL. CPC/73. 1. É irrecorrível o despacho que faculta às partes a especificação de provas. 2. O julgamento antecipado da lide não encerra cerceamento de defesa, se o autor, apesar da oportunidade concedida, não especifica as provas que pretende produzir. 3. A responsabilidade objetiva do Estado depende da comprovação do nexo de causalidade, ausente no caso.” (Acórdão 1031789, 20130110612353APC, Relator: FERNANDO HABIBE, , Revisor: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/6/2017, publicado no DJE: 19/7/2017. Pág.: 285/291) (grifo nosso) “PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CERTIDÃO DO JUÍZO - INTIMAÇÃO - PARTES - ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - DESPACHO SANEADOR - MOMENTO POSTERIOR - POSSIBILIDADE - ARTS. 331, §§ 2o E 3o DO CPC. 1. A certidão do juízo ou o despacho que intimam as partes para especificação de provas possuem natureza de mero expediente, e por tal motivo, não oferecem qualquer conteúdo lesivo à parte. 2. Segundo assentado pela jurisprudência do e. STJ, a ausência do despacho saneador não acarreta a nulidade do processo, sendo esta considerada apenas quando demonstrado evidente prejuízo para uma das partes. 3. Nesse sentido, não se vislumbra qualquer prejuízo à parte ante a prévia intimação para especificação de provas, anteriormente ao saneador, eis que o juízo a quo apenas postergou a análise das preliminares suscitadas e a fixação dos pontos controvertidos para momento futuro, por ocasião do saneamento do processo. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 896470, 20150020220824AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/9/2015, publicado no DJE: 5/10/2015. Pág.: 270) (grifo nosso) Pelas razões expostas, com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora